Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712773-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA BATISTA RENOVO EM CRISTO - I.B.R.C AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 34764267, nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator